Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731428-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM FAGUNDES DE TOLEDO, ESPOLIO DE CLAUDEMAR JOSE DE TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: KENIA ALBERTO TOLEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES E COMPRADORES DO RESIDENCIAL DO BOSQUE D E S P A C H O Tendo em vista que o ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, intimem-se os agravantes para, querendo, justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2022 11:03:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator